Tribunal: TJPA
Processo: 0865725-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865725-42.2019.8.14.0301

APELANTE: ANEBIAS BISPO DE SOUZA

APELADO: REGINALDO CUNHA LISBOA, MARIA DE NAZARE AMIM ATHAYDE

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA DO AUTOR. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ABINAILZA SOUZA BISPO, em face da sentença exarada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da

Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar ajuizada por ANEBIAS BISPO DE SOUZA (falecido ao longo da ação e substituído pela recorrente, sua irmã) em face de REGINALDO CUNHA LISBOA e MARIA DE NAZARÉ ATHAYDE LISBOA. Alegou o autor que celebrou verbalmente contrato de comodato com os requeridos, os quais se recusaram a devolver o imóvel após notificação. O autor requereu reintegração de posse com base em alegada propriedade e posse indireta do bem. A sentença reconheceu a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel celebrado com base em procuração com causa ilícita, caracterizando vício de motivo e indícios de prática de agiotagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o autor comprovou a posse legítima do imóvel, bem como o esbulho possessório praticado pelos requeridos, nos termos do art. 561 do CPC, especialmente diante da alegação de negócio jurídico nulo e inexistência de vínculo jurídico válido entre as partes.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel celebrado com base em procuração com causa ilícita, caracterizando vício de motivo (art. 166, III, do CC). O autor não comprovou a posse efetiva do bem nem a existência do comodato verbal alegado. Também não restou demonstrado o esbulho possessório por parte dos réus. Os documentos constantes dos autos e as manifestações processuais evidenciaram que os réus (na verdade sua genitora) estavam na posse do bem há décadas, sem interrupção ou oposição relevante do autor.

DISPOSITIVO E TESE

Negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese firmada:
A mera alegação de comodato verbal não acompanhado de provas documentais ou testemunhais idôneas, somada à inexistência de posse anterior comprovada, não autoriza a reintegração de posse. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico por motivo ilícito impede o reconhecimento de posse derivada legítima e, por conseguinte, a proteção possessória.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA

- Código de Processo Civil, art. 561;

-
Medida Provisória 2172-32/2001;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000316-62.2010.8.14.0045 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000013-60.2005.8.14.0033 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/06/2022;

- TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0806504-61.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/08/2020;

-
TJRS- Apelação Cível, Nº 70070115373, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 27-07-2016;

- TJDFT - Acórdão 1231703, 07152332520178070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Tur
ma
Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada;

- STJ
,
AgRg nos EDcl no AREsp 123650 / PR, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/02/2013.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ABINAILZA SOUZA BISPO, em face da sentença exarada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da

Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar ajuizada por ANEBIAS BISPO DE SOUZA (falecido ao longo da ação e substituído pela recorrente, sua irmã) em face de REGINALDO CUNHA LISBOA e MARIA DE NAZARÉ ATHAYDE LISBOA. Alegou o autor que celebrou verbalmente contrato de comodato com os requeridos, os quais se recusaram a devolver o imóvel após notificação. O autor requereu reintegração de posse com base em alegada propriedade e posse indireta do bem. A sentença reconheceu a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel celebrado com base em procuração com causa ilícita, caracterizando vício de motivo e indícios de prática de agiotagem.

O autor, ANEBIAS BISPO DE SOUZA, inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse movida em face de REGINALDO CUNHA LISBOA e MARIA DE NAZARÉ ATHAYDE LISBOA, mantendo os réus na posse do imóvel.

Na petição inicial, o autor alegou que, por intermédio de contrato verbal de comodato, os requeridos passaram a residir em imóvel de sua propriedade, tendo se recusado a devolvê-lo após notificação extrajudicial. Requereu a reintegração da posse alegando esbulho.

A sentença de origem reconheceu a nulidade do negócio jurídico anterior (compra e venda realizada com base em procuração com causa ilícita), a ausência de comprovação da posse efetiva do autor, a inexistência de prova do comodato verbal alegado, bem como a inexistência de esbulho praticado pelos réus, que ocupam o imóvel há mais de 40 anos.

No decurso do processo o sr. Anebias faleceu, vindo a ser substituído na lide por sua irmã, sra. Abinailza Souza Bispo, suposta herdeira do bem em litígio, que seu irmão, em Escritura de Testamento Público ID
70279450, declarou possuir e desejou que ela herdasse o imóvel.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
, pois haveria comprovação da propriedade do bem e da posse indireta, além de ter havido esbulho por parte dos réus.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

A apelação deve ser conhecida, pois tempestiva e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

No mérito
,
não assiste razão ao apelante
.

A sentença recorrida examinou com precisão os elementos constantes dos autos, evidenciando a inexistência de posse anterior exercida pelo autor, bem como a ausência de provas mínimas da alegada existência de comodato verbal.

Conforme consta nos autos, o autor celebrou
negócio jurídico nulo, agiotagem
, utilizando-se de procuração com causa ilícita, o que maculou a origem de sua alegada posse. A sentença corretamente aplicou o art. 166, III, do Código Civil, que estabelece a nulidade do negócio jurídico fundado em motivo ilícito.

Em síntese, os requeridos/apelados, realizaram empréstimo no valor de R$-7.500,00, no ano de 2003 com o sr. Anebias, agiota.

Na época, o Sr. Anebias Bispo exigiu uma garantia para realização do empréstimo e a garantia resultou em uma procuração pública de plenos poderes em relação ao imóvel de propriedade do requerido Reginaldo Lisboa.

A procuração foi feita em nome de um terceiro de confiança do agiota, visto que o sr. Anebias não queria se expor, pois, segundo os requeridos, respondia a um processo criminal. A procuração de plenos poderes foi realizada em nome de Jaime Borges da Costa (já falecido), como garantia do empréstimo.

Os requeridos acostaram à contestação
o recibo acima descrito, como prova das suas alegações, além de outros documentos.

O recibo ID 2048350 chancela os fatos narrados pelos requeridos e nele está descrito a quitação do empréstimo de R$-7.500.00, pago o valor de R$-15.000,00. Nesse recibo - assinado pelo sr. Jaime Borges da Costa (intermediário dos negócios do sr. Anebias) - está escrito ao final “
prometo devolver a procuração que me deu plenos poderes em um imóvel situado na passagem Boaventura. Belém, 20 de janeiro de 2004
”. O que reforça a veracidade da contestação.

Além disso, não se verificou a ocorrência de

esbulho possessório
. Os réus permanecem na posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 40 anos,
fato incontroverso nos autos
. O autor, por sua vez,
não demonstrou ter exercido posse direta ou indireta
em período anterior ou mesmo que tenha sofrido qualquer turbação ou esbulho atual que justifique a tutela possessória pretendida.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência. Nenhum desses requisitos foi devidamente comprovado.

Nesse sentido este E.TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte ré e da perda da posse em razão deste ato. 2. No caso em tela, a autora não demonstrou a posse do imóvel nem o esbulho, tampouco o cumprimento da função social da propriedade agrária.

3. A sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse é mantida.

4. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000316-62.2010.8.14.0045 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025 ), grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ART. 927 DO CPC/73. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Em ação de reintegração de posse é necessário que seja demonstrada a existência de posse anterior sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse.

2 – Não demonstrada a posse anterior sobre o bem, não restam configurados os requisitos legais à concessão da reintegração de posse requerida.

3 – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000013-60.2005.8.14.0033 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/06/2022 ),

grifo nosso.

De acordo com o CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em sede
de
ação
de
manutenção/
reintegração

de

posse
, deve estar clara a
posse

e a sua consequente ameaça ou perda, decorrente da turbação ou esbulho possessório.
O que não ocorreu no caso. O autor na própria inicial confessa que nunca deteve a posse do bem.

Por força do efeito devolutivo do recurso de apelação o recurso tem cognição exauriente, analisados os documentos acostados aos autos do juízo de piso, acertadamente o juiz a quo concluiu da existência da prática de agiotagem, que em nenhum momento foi combatida pelo autor/recorrente, que se limitou a realizar ilações técnicas acerca da validade da procuração dando plenos poderes ao sr. Jaime Borges da Costa.

Ademais o valor do empréstimo, realizado em setembro de 2023, foi de R$-7.500,00, mas a quitação se deu em janeiro de 2024 no valor de R$-15.000,00, donde se observa um aumento exponencial do valor originário, muito acima do permitido pelos patamares legais, reforçando a alegação dos requeridos, sobre terem sido vítimas de agiotagem, mesmo após terem quitado a dívida quatro meses depois da realização do empréstimo em setembro de 2023.

A conduta ilícita é extraída tanto da procuração ID
25488059 (datada de setembro/2023)
, quanto do recibo ID
2048350
(datado de janeiro/2024), corroborando ainda mais a veracidade do que foi alegado pelos requeridos, de que foram coagidos a assinar a procuração para o recebimento do empréstimo que pagaram na íntegra - valor muito acima dos que lhes foram emprestados – pouco tempo depois.

No decurso do processo o sr. Anebias faleceu, vindo a ser substituído na lide por sua irmã, sra. Abinailza Souza Bispo, suposta herdeira do bem em litígio, que seu irmão, em Escritura de Testamento Público ID
70279450, declarou possuir e desejou que ela herdasse o imóvel.

Acontece que a prática de agiotagem nulifica o negócio jurídico, vez que o documento em que se fundamenta a questão não tem validade, pois resultado de flagrante prática de agiotagem, impondo-se a declaração de nulidade do negócio realizado.

O judiciário não pode ser instrumentalizado para obtenção de finalidade ilícitas, posto que se o autor da ação não tivesse falecido, o juízo tomaria providências no sentido de determinar a apuração criminal do crime de agiotagem haja vista existirem graves indícios de simulação de negócio jurídico ilícito.

A aferição não demanda instrução probatória, já que a conduta ilícita é visivelmente extraída do próprio recibo anexado, que demonstra prática de
agiotagem
e nulifica o instrumento de procuração.

Nesse sentido este E.TJPA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALUGUEL DE TRATOR SEM CONTRATO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO QUE, NO ENTANTO, EVIDENCIA A PRÁTICA DE AGIOTAGEM
corroboradas por prova emprestada e pela existência de inúmeras ações análogas em face do AGRAVANTE.
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE QUE SE IMPÕE, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Presentes provas que outorgam verossimilhança à tese do devedor, cabia ao credor a prova da validade do título executivo e a regularidade jurídica da obrigação.

II
- Na hipótese, não logrou o credor/agravado demonstrar a validade da Nota Promissória, mesmo sendo-lhe oportunizada a dilação probatória e designação de audiência.

III
-
Em contrapartida, o devedor/agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações, corroboradas por prova emprestadas e pela existência de inúmeras ações análogas movidas pelo agravado em face do agravante. Ainda, provaram a pactuação de Notas Promissórias sucessivas, com aumento do valor do débito em proporção ilícita, desnudando a prática de agiotagem e impondo a declaração de nulidade do título exequendo
.

IV
- Agravo de Instrumento Conhecido e Provido.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0806504-61.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/08/2020), grifo nosso.

A jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
.
ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO
. Presente verossimilhança na tese de devedor, possível a inversão do ônus da prova quanto à prática de
agiotagem
, cabendo ao credor realizar prova da validade do título exequendo. Inteligência da Medida Provisória nº 2.172/32. Na hipótese, havendo a inversão do onus probandi pelo juízo singular, não logrou o exequente/embargado demonstrar a validade do titulo, mesmo sendo-lhe oportunizada a dilação probatória. Em contrapartida, os recorrentes demonstraram a verossimilhança de suas alegações, corroboradas por prova emprestada e pela existência de inúmeras ações análogas em face do apelado. Ainda, provaram a pactuação de Cédulas de Produto Rural sucessivas, com
aumento do valor do débito em proporção ilícita, deflagrando a prática de
agiotagem
e impondo a declaração de
nulidade
do título
exequendo. Apelo provido. Unânime.(TJRS- Apelação Cível, Nº 70070115373, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 27-07-2016), grifo nosso.

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE
AGIOTAGEM
. JUROS ABUSIVOS. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO SUPERIOR AO VALOR COBRADO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
A Lei de Usura (Medida Provisória nº 2.172-23/2001), aplicável aos contratos entre particulares, dispõe que são nulas de pleno direito as estipulações contratuais que estabelecerem taxas de juros superiores às legalmente permitidas. Ademais, o seu art. 3º atribui ao credor o ônus de provar que não houve a prática ilícita e que o crédito postulado é subsistente e legítimo, quando há verossimilhança na alegação do devedor de que houve a prática de
agiotagem
. 2.
O empréstimo de valores entre particulares caracteriza prática de
agiotagem
se os juros ultrapassam o limite legalmente permitido (1% ao mês)
. 3. Demonstrada a realização do pagamento ao autor de valor superior ao objeto da presente cobrança e considerando a
nulidade
da cobrança de juros de 4% (quatro por cento) ao mês, mostra-se incabível a condenação da parte ré ao pagamento de qualquer valor. 4. Recurso desprovido.

(TJDFT-Acórdão 1231703, 07152332520178070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), grifo nosso.

A Medida Provisória 2172-32/2001, que visa combater a praticada agiotagem, não foi convertida em lei, mas suas normas continuam a produzir efeitos jurídicos, nesse sentido estabelece em seu art. 3º que
"
nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação”

Assim interpreta o

C.STJ:

“Esta Corte Superior registra precedentes no sentido de que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança
"
(AgRg nos EDcl no AREsp 123650 / PR, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/02/2013)
.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por não haver elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença proferida
, com fundamento no art. 932, IV, “b” do Código de Processo Civil, e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Retifique a secretaria o polo ativo desta apelação, devendo constar como apelante
ABINAILZA SOUZA BISPO.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 23/02/2026